Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-03.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repetição de ações em Comarcas diversas com base em mesmo fato gerador e moléstias – Acórdão anterior prolatado por esta Câmara, em ação diversa, que manteve o decreto de improcedência a quo, fundado na ausência de constatação da incapacidade laborativa - Coisa julgada – Ação renovada em juízo distinto sem referência quanto à existência de demanda anterior recentemente

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repetição de ações em Comarcas diversas com base em mesmo fato gerador e moléstias – Acórdão anterior prolatado por esta Câmara, em ação diversa, que manteve o decreto de improcedência a quo, fundado na ausência de constatação da incapacidade laborativa - Coisa julgada – Ação renovada em juízo distinto sem referência quanto à existência de demanda anterior recentemente julgada por este Tribunal, bem como de qualquer menção a agravamento de saúde ou mudança de situação de fato em razão da continuidade do trabalho exercido – Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Segurado, ademais, que inova sua pretensão em razões de apelação com o intuito de justificar o suposto agravamento da patologia, cujo argumento não consta na causa de pedir e pedido – Inviabilidade – Limites da lide que devem ser respeitados pelo julgador - Sentença de extinção a quo mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001007-03.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ADMILSON APARECIDO FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0565 -Voto no 15.857
2
VOTO No: 15.857
APELAÇÃO No: 1001007-03.2019.8.26.0565.
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 6a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa JULIA GONÇALVES CARDOSO
APELANTE: ADMILSON APARECIDO FREITAS
APELADO: INSS.
Acidente do Trabalho Repetição de ações em Comarcas
diversas com base em mesmo fato gerador e moléstias
Acórdão anterior prolatado por esta Câmara, em ação
diversa, que manteve o decreto de improcedência a quo,
fundado na ausência de constatação da incapacidade
laborativa - Coisa julgada
Ação renovada em juízo
distinto sem referência quanto à existência de demanda
anterior recentemente julgada por este Tribunal, bem como
de qualquer menção a agravamento de saúde ou mudança de
situação de fato em razão da continuidade do trabalho
exercido
Impossibilidade de nova discussão sobre a
matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Segurado,
ademais, que inova sua pretensão em razões de apelação
com o intuito de justificar o suposto agravamento da
patologia, cujo argumento não consta na causa de pedir e
pedido
Inviabilidade
Limites da lide que devem ser
respeitados pelo julgador - Sentença de extinção a quo
mantida - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 172/175, cujo relatório se adota, com
declaratórios rejeitados a fls. 180, julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação
acidentária promovida por Admilson Aparecido Freitas em face do INSS, com
fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.
Inconformado recorre o autor (fls. 186/192), buscando a reforma
do julgado. Sustenta que o laudo produzido nesta ação lhe foi favorável e que o
julgador deixou de apreciar a questão sobre o agravamento das patologias
ortopédicas reclamadas em razão da continuidade do trabalho. Aduz que o contrato
de trabalho está ativo e é continuo, de modo que houve alteração do quadro de saúde
constatado em ação anterior. Discorre sobre a LER/DORT e afirma que não há coisa
julgada para a hipótese dos autos. Requer o provimento do recurso.
Com contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso interposto, já que presentes os pressupostos
legais de admissibilidade, porém, antecipo que o apelo não merece guarida.
Da simples leitura das razões do apelo, já é possível concluir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0565 -Voto no 15.857
3
o autor renova ação acidentária com nítida intenção de rediscutir o desfecho atribuído
pelo Judiciário em ação idêntica anterior.
Ora, o apelante apenas nas razões do recurso afirma que a
hipótese dos autos é de agravamento do quadro de saúde em decorrência da
continuidade do trabalho, argumento este que não foi mencionado na petição inicial.
Aliás, nem sequer se fez referência quando do ajuizamento da
ação da existência de ação anterior proposta em face do INSS, com base no mesmo
fato gerador e moléstias.
Ajuizada esta ação acidentária em 19/02/2019, após o laudo, a
autarquia, em preliminar de defesa, arguiu coisa julgada trazendo aos autos as cópias
de ação anterior ajuizada pelo obreiro junto ao Eg. Juízo de Direito da 3a Vara Cível
de Mauá (Processo no 1005435-68.2017.8.26.0348).
Sobreveio a r. sentença hostilizada que, observando que a autora
renovou ação acidentária com base nos mesmos argumentos, doenças e fato gerador
descrito no processo no 1005435-68.2017.8.26.0348, cujo desfecho lhe foi
desfavorável, decretou a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso V do
CPC.
Ora, pela análise dos documentos trazidos aos autos pela
autarquia a fls. 103/155, denota-se que, na ação anterior, o obreiro, assistido pelo
mesmo advogado aqui atuante, com base nas mesmas moléstias e fato gerador,
propôs ação acidentária em face do INSS, julgada improcedente, cuja sentença foi
confirmada por Acórdão prolatado por esta 16a Câmara de Direito Público, de minha
relatoria (fls. 152/154) que, embasado no laudo e demais provas lá produzidas, não
reconheceu o direito vindicado pelo segurado, por ausência de constatação da
incapacidade laborativa, cujo trânsito em julgado se deu em 06/12/2018.
Tal fato não é questão controvertida, tanto que o autor, nas
razões de seu recurso, questiona a decisão prolatada nestes autos, sob o argumento de
que houve agravamento do quadro de saúde reclamado em razão da continuidade do
trabalho, o que não foi levado em consideração pelo julgador.
É inequívoco, pois, que o apelante promove esta ação
acidentária, alegando os mesmos males descritos na demanda anterior, agora sob o
argumento de que houve agravamento da moléstia.
No entanto, nesta ação renovada - diga-se, em juízo distinto
não se fez referência alguma quanto à existência de demanda anterior
recentemente julgada por este Tribunal, bem como de qualquer menção a
agravamento de saúde ou mudança de situação de fato em razão da
continuidade do trabalho exercido.
Não bastasse, somente nas razões de apelação é que o
segurado inova sua tese com o intuito de justificar o suposto agravamento da
patologia, cujo argumento não consta na causa de pedir e pedido.
Tal tese não pode ser admitida nesta fase, posto que os limites
da lide devem ser respeitados pelo julgador que está cingido ao que foi descrito no
pedido, causa de pedir e pelos argumentos defensivos, cujas questões controvertidas
foram debatidas.
O que se tem é que o autor renova a mesma ação anterior, cujo
desfecho não lhe foi favorável, distribuindo demandas em juízos de comarcas
distintas, sem fazer qualquer menção quanto à existência daquela demanda anterior
ou mesmo de alusão a agravamento do quadro em razão da continuidade do trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0565 -Voto no 15.857
4
cujo argumento somente foi manifestado após a apresentação da defesa pelo ente
público e reiterado em grau de recurso.
As questões aqui controvertidas foram debatidas e apreciadas no
primeiro processo julgado, conforme se pode observar dos documentos carreados aos
autos.
O apelante, já teve contra ele, em ação acidentária pretérita, um
pronunciamento judicial desfavorável de mérito, ou seja, um decreto de
improcedência, embasado em provas que não atestaram qualquer incapacidade para o
trabalho, seja ela parcial ou total, seja definitiva ou temporária.
Ademais, a ação anterior foi recentemente julgada por esta Corte
o que não revela que houve alteração do quadro de saúde do obreiro constatado em
perícia anterior, ainda que a inspeção médica realizada neste processo, em tese, tenha
sido favorável ao apelante.
Diante disso, não há como se admitir a propositura de nova ação
acidentária embasada em mesmo fato gerador, sob pena de desrespeitar a coisa
julgada.
Cumpre-me salientar que o ajuizamento de demandas pelo
segurado contra o réu, em Juízos distintos, tendo por objeto o mesmo fato pode
acarretar na prolação de decisões conflitantes, gerando incertezas no ordenamento
jurídico. Ora, na primeira demanda, o binômio incapacidade
laborativa/nexo causal não foi reconhecido e decretou-se a improcedência do pedido.
Disso decorre que as questões relativas a incapacidade
laborativa decorrente das patologias que acometem o autor foram decididas na ação
judicial anterior encontrando-se acobertada pela coisa julgada, que faz com que a
decisão judicial se torne imutável e indiscutível, não podendo mais ser revista ou
modificada, salvo se, em ação posterior, fundamentada em agravamento da
moléstia decorrente do trabalho, tal incapacidade tenha sido constatada.
E, como aludido, em nenhum momento, se fez menção ao
agravamento da moléstia na petição inicial desta nova demanda, sendo vedado
ao julgador apreciar questões não deduzidas no pedido inicial ou não debatidas
nos autos, em respeito aos limites da lide.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da extinção do processo,
sem resolução do mérito.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de primeiro grau pelos seu próprios e bem lançados
fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator